Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. BLOQUEIO PREVENTIVO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de valores, indenização por danos morais e restabelecimento dos serviços contratados.
2. Agravo de instrumento julgado por esta 7a Turma Cível ratificou a imposição de multa cominatória por descumprimento da tutela deferida pelo Juízo a quo, apenas limitando seu valor (Acórdão n. 1961013).
3. A apelação anteriormente julgada por esta 7a Turma Cível cassou a sentença inicialmente prolatada e determinou o retorno dos autos à origem para análise de todas as matérias veiculadas na pretensão autoral (Acórdão n. 2059933).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o bloqueio dos valores se deu de forma legítima e se sua manutenção por período prolongado configura abuso; (ii) se subsiste a multa cominatória fixada no curso do processo; (iii) se é possível determinar o restabelecimento do contrato entre as partes; (iv) se há dano moral indenizável; (v) se é cabível a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O bloqueio inicial dos valores enquadra-se no exercício regular de direito, diante da movimentação atípica detectada. A subsequente manutenção da indisponibilidade dos numerários por quase 2 (dois) meses, sem justificativa idônea, caracteriza abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.
6. Se a parte autora é vencedora na questão que ensejou a aplicação da multa cominatória ao réu, é possível a execução das astreintes impostas, observando-se o disposto nos arts. 537 e seguintes do CPC e os limites fixados por esta 7a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0741860-31.2024.8.07.0000.
7. Diante da inexistência do contrato nos autos e da ausência de previsão legal que imponha a continuidade da prestação dos serviços, não há fundamento apto a amparar o pedido de restabelecimento compulsório da relação contratual anteriormente firmada.
8. A indevida manutenção do bloqueio por período excessivo impediu o primeiro autor de ter acesso aos recursos que lhe foram direcionados por aproximadamente 2 (dois) meses, circunstância que gera angústia, insegurança e instabilidade financeira, sobretudo quando se trata de valores vinculados à atividade profissional do titular. Reparação por danos morais devida.
9. Se não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC, obstada a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.